Tribunal: TJDFT
Processo: 0721497-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721497-23.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANA PAULA SILVA ALBUQUERQUE RECORRIDO: INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SISBAJUD. VALORES QUE NÃO ULTRAPASSAM O MONTANTE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NÃO ARGUIDO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE IMEDIATA SUSPENSÃO DAS ORDENS DE BLOQUEIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. 1. À exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram objeto da decisão recorrida. 1.1. No caso, mostra-se configurada a inépcia do recurso quanto ao pedido de desconstituição da penhora em razão de a quantia constrita ser inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, por se tratar de matéria que não fora arguida no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não fora objeto de análise na r. decisão vergastada. 2. Quanto ao pedido de suspensão dos bloqueios na conta da agravante, restou configurada a ausência de interesse recursal, porquanto as repetições se encerraram em data anterior à interposição do recurso. 3. A impenhorabilidade de valores de natureza salarial, encontra-se prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3.1. A natureza alimentar da verba constrita deve ser cabalmente comprovada pela parte executada, para que seja aplicável a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3.2. Observado, no caso concreto, que a agravante não produziu qualquer prova hábil a demonstrar a natureza alimentar da verba constrita, deve ser afastada a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, insurgindo-se contra a mitigação da regra da impenhorabilidade no caso em exame, ao argumento de que não se pode presumir a excepcionalidade com base apenas em valores objetivamente considerados, nem transferir à recorrente o ônus de comprovar a necessidade de proteção dos proventos para garantia da sua subsistência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de que a recorrente não produziu qualquer prova hábil a demonstrar a natureza alimentar da verba constrita ensejaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017